Tribunal: TJMT
Processo: 0025068-37.2019.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025068-37.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALTO SILVA DE MATOS - CPF: 026.966.711-33 (EMBARGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), GEOVANO SERVINO RIBEIRO - CPF: 061.439.021-43 (VÍTIMA), ADALTO SILVA DE MATOS - CPF: 026.966.711-33 (EMBARGANTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ao contrário do alegado, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente que todas as questões suscitadas na irresignação defensiva foram analisadas sem que houvesse qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025068-37.2019.8.11.0055

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adalto Silva de Matos
em face do acórdão proferido nestes autos, cujos termos
negaram provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a condenação às penas de
02 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, e de
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, em razão da prática delitiva constante no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 181144652).

Nos aclaratórios, o embargante sustenta que o acórdão é
contraditório
e
obscuro
. Afirma que o pronunciamento colegiado não sopesou os argumentos defensivos e não analisou as contradições apresentadas pela defesa técnica –
de modo que restam dúvidas acerca da autoria delitiva
.

Salienta que a prova testemunhal produzida nas duas fases da persecução penal comprovam que a vítima conduzia sua motocicleta à revelia de todas as regras de trânsito, estando em alta velocidade e deitada sobre o bando do veículo –
o que levantaria dúvida a respeito da conclusão da prova técnica (pericial) que afirmou que a vítima estava apenas a 47 km/h
.

Afirmou que apesar da possibilidade de reconhecimento da modalidade culposa do crime de homicídio na direção de veículo automotor, há hipóteses em que a culpa exclusiva da vítima afastará a responsabilidade do autor –
o que seria o caso dos autos
.

Reiterou as declarações das testemunhas que foram ouvidas no curso da persecução penal e sublinhou que “
após todo o acima destacado, não há como vingar o laudo pericial quando afirma que a vítima empreendia velocidade de 47km/h no momento da colisão, em face de todo os esclarecimentos das testemunhas oculares. Assim, diverge o laudo pericial quando afirma que a vítima fatal, antes da colisão, trafegava em velocidade compatível com a via, pois, caso assim fosse, não teria causado os danos significativos no veículo do Embargante
” (sic – ID 181357694).

Ao final pugnou pela análise explicita destas matérias, assim como pelo seu prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADALTO SILVA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido: “
Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado
” (EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Analisando os argumentos e pedidos contidos nos embargos de declaração opostos neste feito, observa-se que se objetiva, apenas e tão somente, rediscutir matérias inteiramente examinadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto em favor do embargante
Adalto Silva de Matos
.

Entretanto, todos os pontos suscitados pelo embargante foram devida e claramente enfrentados, não havendo falar-se em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade a macular o acórdão proferido neste feito.

Registre-se que a questão relativa à eventual alta velocidade ou condução da motocicleta em posição inadequada, novamente trazida a este Tribunal de Justiça através destes embargos, foi devidamente enfrentada.

Da leitura do acórdão vislumbra-se que não apenas se mencionou que a prova técnica comprovou que a vítima, no momento do fato, estava conduzindo o veículo dentro dos limites de velocidade, como também que o embargante procedeu à manobra indevida –
sendo o responsável pelo acidente
.

Sublinhou-se que, ainda que a vítima estivesse conduzindo indevidamente sua motocicleta, a ação do embargante foi determinante para a ocorrência do fato. Ademais, destacou-se que, ante a inexistência de concorrência de culpas no direito penal, eventual contribuição da vítima para o evento deveria ser considerada apenas no momento da fixação da pena-base.

Para que não reste dúvidas, registre-se:

“
Analisando a prova dos autos, efetivamente, há relatos de que minutos antes do acidente, a vítima
Geovano Servino Ribeiro
estaria conduzindo sua motocicleta em alta velocidade e em posição indevida (deitado sobre o banco) –
todavia, a prova técnica produzida no curso do inquérito policial,
referente ao momento do crime
,
não deixa dúvidas de que a vítima estava conduzindo sua motocicleta dentro dos limites de velocidade permitidos (qual seja, 46,7 km/h)
.

Além da velocidade, a perícia demonstrou que o apelante, visando acessar a rodovia MT-339, manobrou seu veículo à direita da pista e, após, iniciou conversão à esquerda, atravessando a rodovia obliquamente, surpreendendo a vítima com sua manobra, nos termos da perícia, inopinada, levando com que ela, apesar de tentar desviar, o atingisse e viesse a óbito.

Sendo assim, ante a condução de sua motocicleta dentro dos limites de velocidades admitidos, tem-se que a ação perpetrada pelo apelante foi determinante para o resultado morte ocorrido nos autos –
se não fosse a manobra inesperada e repentina do apelante, que faltou com seu dever de cuidado, os fatos narrados na inicial não teriam ocorrido
.

Não se pode perder de vista que o fato objeto da denúncia apenas se consumou antes o descumprimento das regras de atenção e cautela que devem ser seguidas na condução de veículos automotores, o que demanda um comportamento zeloso que, no caso, não foi observado.

Neste sentido, deve-se registrar que a sentença bem registrou que, mesmo que se considere que a vítima estivesse conduzindo sua motocicleta em posição indevida (deitada sobre sua motocicleta), este fato não interferirá na caracterização da responsabilidade penal do apelante em razão da inexistência de compensação de culpas no direito penal. O máximo que se alcançaria seria, no momento da dosagem da pena, a redução da pena-base levando-se em conta o comportamento da vítima –
o que não interfere na presente hipótese, vez que a pena foi fixada no mínimo legal
.

Caracterizado, portanto, o comportamento
imprudente
do apelante, que realizou manobra sem a necessária atenção, causando o acidente narrado na inicial, inviável a sua absolvição atribuindo a responsabilidade dos fatos totalmente à vítima
” (ID 179439191).

A prova testemunhal não foi desconsiderada na formação do convencimento judicial, entretanto seu teor não foi suficiente para afastar as conclusões do laudo pericial acostado ao feito –
notadamente porque as testemunhas viram a vítima antes dos fatos, o que impede a contraposição das conclusões técnicas
.

Em resumo, os embargos opostos no presente caso possuem nítida pretensão de rediscutir matérias inteiramente enfrentadas no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No que se refere à temática, é pacífico o entendimento de que: “
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)
” (N.U 0007699-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

Frise-se, conforme destacado no precedente supracitado que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal), o que não restou comprovado no caso em tela.

Em face do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023